Tribunal: STF
Processo: ARE 1571019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Apelação Cível. Ação de cobrança c/c indenizatória. Alegação autoral de que recebe pensão especial e pensão previdenciária, mas que, ao argumento de que existe compensação entre os esses valores pagos, o réu vem abatendo mensalmente da primeira (especial) o valor da segunda (previdenciária). Aplica-se ao caso em exame a Lei em vigor na data do óbito, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Lei Estadual nº 2.153/1972. Da pensão era descontada, além do imposto de renda, a quantia de R$ 1.132,91, sob a rubrica de “4030 - ABATIMENTO PENSÃO PREVID.” A partir do mês de setembro de 2020, a pensionista foi surpreendida com a elevação do valor relativo ao referido abatimento, que passou para R$ 4.327,51, o que se manteve nos meses subsequentes. Decadência do direito do réu de rever seus próprios atos, diante da previsão legal do artigo 54, §1º da Lei nº 9.784/1999, considerando o decurso do prazo quinquenal, contado a partir da percepção do primeiro pagamento com desconto indevido. O teor dos enunciados nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal evidencia que, somente se comprovada a má-fé do destinatário, estaria legitimada a administração a anular seus próprios atos, caso eivados de vícios que os tornassem ilegais, no prazo superior ao quinquênio legal. Má-fé por parte da autora que não restou caracterizada. Não se demonstrou nos autos que os descontos ora impugnados foram precedidos de qualquer procedimento administrativo prévio, o que também justifica a declaração judicial de nulidade desse ato. O entendimento que prevalece é no sentido de que, levando-se em conta a natureza indenizatória da pensão especial, devida aos dependentes do policial falecido em razão do serviço, por acidente ou moléstia profissional, pode ocorrer a cumulação com a pensão previdenciária por morte, ante o caráter contributivo desta. O dano moral encontra seu fundamento, in casu, em razão da privação substancial dos proventos de aposentadoria da apelante. Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o réu nos seguintes termos: a) a cessar, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser fixada, se for o caso, os descontos efetuados a partir do mês de setembro de 2020, sob a rubrica “4030 - ABATIMENTO PENSÃO PREVID”, restabelecendo, assim, os valores que vinham sendo pagos, de acordo com a fundamentação supra; b) a devolução dos valores indevidamente descontados a esse título, em quantum apurado em liquidação, com juros equivalentes àqueles aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, também a partir da citação e c) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais, com juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da intimação deste julgado. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes a serem estabelecidos na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 40, §§ 2°, 7° e 8°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente